Tribunal: TJDFT
Processo: 0725375-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE AMEAÇA. DECISÃO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE DECLINA DE COMPETÊNCIA PARA UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juizado de Violência Doméstica que declinou de competência para um dos Juizados Especiais Criminais, por não vislumbrar situação de violência doméstica e familiar.
2 Se a conduta ilícita do acusado, de qualquer forma, aproveita da vulnerabilidade de gênero da vítima mulher, como é o caso dos autos, justifica-se a proteção especial da Lei Maria da Penha – Lei no 11.340/2006; razão pela qual, se verifica na hipótese, a competência do Juizado de Violência Doméstica.
3 Recurso em sentido estrito conhecido e provido.